Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701081-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO AGRAVADO: WELLINGTON FRANCISCO RAULINO, SISTEMA MARANHAO NORTE DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou que o exequente, ora agravante, apresente: a) a ata notarial da publicação para verificação do cumprimento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias e b) outros bens da parte Executada à penhora, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis. Eis o teor da referida decisão: Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração, de ID n.o 194863783, do despacho de ID n.o n.o 193569595. No rito dos juizados especiais são incabíveis embargos de declaração contra despacho, nos termos dispostos no art. 48, caput, da Lei n.o 9.099/1995. Portanto, nada a prover. Ademais, o requerimento da ata notarial já foi decidido nos autos e tal decisão se manteve. Por fim, o prazo de 15 (quinze) dias concedido ao ID n.o 185110748 já se exauriu. Entretanto, em nome da ampla defesa, concedo mais 5 (cinco) dias para que o Exequente a traga, sob pena de indeferimento de seu pedido. Quanto ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo alienado fiduciariamente pelo Executado - FIAT SIENA (ID no 151631737) - a resposta da ATIVOS SECURITIZADORA, ao ID n.o 191737937, informou que não constam acordos ou pagamentos referentes à operação, ou seja, não há qualquer direito aquisitivo que possa ser penhorado sobre tal bem, razão pela qual INDEFIRO o pedido do Exequente. Fica o Exequente intimado, portanto, a apresentar a ata notarial da publicação para verificação do cumprimento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias, além de, na mesma oportunidade, ficar intimado a apresentar outros bens da parte Executada à penhora, em petição breve e objetiva, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis. (id. 59326142) Em suas razões recursais (ID. 58967661), o agravante narra que ajuizou cumprimento de sentença e requereu a intimação dos executados para o pagamento do valor atualizado dos danos morais e para cumprir a obrigação de fazer imposta no acórdão proferido nos autos do processo no 0754496-54.2019.8.07.0016. Expõe que a decisão agravada condicionou a apresentação da ata notarial da publicação para verificação do cumprimento da condenação, bem como a apresentação de outros bens dos agravados, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Destaca que não se constatando situação de inércia de credor e não tendo sido esgotadas as medidas restritivas possíveis, a extinção da execução se faz prematura, ante a existência do art. 921, inciso III, do CPC. Afirma que não se deve falar em produção de provas (ata notarial) do vídeo que motivou a condenação, pois essa prova já foi validada na fase de conhecimento e, na fase de cumprimento de sentença, o foco deve estar na verificação do cumprimento da obrigação, e não na existência do vídeo. Argumenta que cabe ao executado, e não ao exequente, a prova do cumprimento da obrigação, conforme alegado pelo Agravante, haja vista que é responsabilidade dos agravados removerem as palavras injuriosas do vídeo que fundamentou a condenação. Aduz que a determinação de apresentação da ata notarial, nos termos da decisão agravada, impõe onerosidade excessiva ao Agravante, considerando que o valor da ata notarial é de R$ 716,58 (setecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, a intimação que visa a produção de prova de alto valor pelo Agravante é ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requer: a) a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC; b) a intimação dos agravados, para que, querendo, apresentem contrarrazões; c) Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja considerada ilegal a r. decisão que intimou o exequente para apresentar ata notarial da publicação do vídeo, vez que na fase de execução não se pode exigir prova de mérito; d) Subsidiariamente, caso a ata notarial tenha como objetivo comprovar o cumprimento da obrigação, que a determinação de apresentação da ata notarial seja direcionada aos ora agravados, vez que a prova de cumprimento da obrigação é ônus do devedor. Preparo recolhido (ID 59326148). É o relatório. DECIDO. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade do agravo de instrumento. No âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento face à decisão que determinou que ele apresentasse “a ata notarial da publicação para verificação do cumprimento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias”, e “outros bens da parte Executada à penhora, em petição breve e objetiva, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis”. Nesse contexto, verifica-se que a possibilidade de extinção do processo foi levantada em razão de eventual ausência de bens penhoráveis. Assim, a determinação de que o exequente apresente bens da parte executada à penhora não revela qualquer dano ao recorrente, mas sim seu ônus processual já próprio do procedimento de cumprimento de sentença. Ademais, eventual extinção do processo originário, por força da falta de bens da parte devedora, não atinge o direito da parte credora, porquanto a fase executiva pode ser retomada a qualquer momento (respeitados os prazos prescricionais), bastando a indicação de bens passíveis de penhora. Com relação à determinação de apresentação da ata notarial da publicação para verificação do cumprimento da condenação, além de não se observar qualquer dano irreparável ou de difícil reparação, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por via de Recurso Inominado, ante a natureza recursal que é dada a essa via nos termos da Lei n. 9.099/95. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confiram-se os julgados deste E. Tribunal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu a execução, com fulcro no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, em razão da não indicação de pens penhoráveis por parte do exequente. 2. O recorrente pleiteia, em síntese, o prosseguimento da execução. Argumenta a não observância de enunciado do FONAJE, a não expedição de mandado de penhora e requer a retomada do feito. 3. Sem razão o recorrente. Foram realizadas diversas tentativas de localização de bens do executado e, por fim, foi intimado e não indicou bens à penhora. 4. Escorreita, portanto, a sentença que aplicou o art. 53, §4o da Lei 9099/95, o qual dispõe que: "§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor." 5. Assim, esgotadas as diligências oficiais possíveis, não tendo o exequente indicado precisamente bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, tanto assim que o dispositivo citado fala em imediata extinção da execução. 6. A extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, porque não satisfeita a obrigação, não impedindo o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a continuação da execução. 7. Precedente: Acórdão 1660909, 07070074720218070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. O credor pode retomar o andamento do processo de execução quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, não se verifica qualquer dano irreparável ou de difícil reparação na extinção do processo sem mérito. Não há, pois, qualquer prejuízo. 9. Recurso da autora conhecido e não provido. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1748521, 07053203420228070006, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MEDIDA INEFICAZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu a execução em razão da não indicação de pens penhoráveis por parte do exequente. 2. O recorrente pleiteia, em síntese, o prosseguimento da execução com a penhora do imóvel que gerou a dívida cobrada. Argumenta a respeito da possibilidade de penhora do bem, ainda que conste alienação fiduciária em garantia a terceiros. Assevera que os débitos são oriundos de cotas condominiais, obrigações classificadas como propter rem. Junta precedentes para amparar sua tese. 3. Sem razão a apelante. Conforme se verifica nos autos, foram realizadas várias diligências para localização de bens do executado, sem êxito. Por fim, houve pedido de penhora do imóvel do executado para responder pelas dívidas condominiais. O juízo de origem, ao indeferir a constrição, ressaltou que a medida é extrema e se mostra desproporcional, considerando a atual conjuntura socioeconômica decorrente da pandemia da COVID19, cujos reflexos são percebidos ainda nos dias de hoje. Argumentou, ainda, que o objetivo único da execução é a satisfação de uma relação creditícia, de natureza não alimentar e, ainda, que consta dos autos proposta de acordo para pagamento parcelado dos débitos. Na mesma linha, a jurisprudência do ETJDFT (Acórdão 1302889, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 21.01.2021). 4. Nesse sentido, em que pese os argumentos lançados no recurso, agiu com acerto o il. Sentenciante, que ponderou, sobretudo, sobre a vedação da onerosidade excessiva ao devedor e sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, que figuram como norte da interpretação jurídica em nosso ordenamento. 5. Posteriormente a decisão, não houve, por parte do credor, a indicação de outros bens passíveis de penhora levando o feito à sua extinção. 6. Assim, esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. Incide, portanto, o parágrafo 4o do artigo 53 da Lei no 9.099/95. 7. A extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, porque não satisfeita a obrigação, não impedindo o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a continuação da execução. 8. Reservando-se ao credor o direito de retomada do processo de execução quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, não se verifica qualquer dano irreparável ou de difícil reparação na extinção do processo sem mérito. 9. Recurso da autora conhecido e não provido. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Custas pelo recorrente. Sem honorários, porque não houve contrarrazões. (Acórdão 1660909, 07070074720218070017, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIGINADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. CRÉDITO SEM NATUREZA EXTRACONCURSAL. PREVISÃO LEGAL SOMENTE PARA A SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS DAS EXECUÇÕES QUE JÁ TRAMITAVAM EM FACE DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Defende, em síntese, a preliminar de incompetência do Juízo de origem para prática de atos expropriatórios, conquanto esta seria exclusiva do Juízo Falimentar. II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 100453398). III. Mantenho o entendimento de que o agravo de instrumento somente deve ter seguimento, em sede de cumprimento de sentença e caso esteja evidenciado que a decisão atacada pode causar dano irreparável ou de difícil reparação. (...) X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito